Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-82.2001.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000187-82.2001.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES
APELADO: FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (TRÊS VEZES) EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA: 1) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS A INDICAR ENTRADA FORÇADA – TESTEMUNHOS DAS VÍTIMAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 1.1) RECONHECIMENTO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS – HABITUALIDADE – ART. 71 NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO NEGADO – 1.2) PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CONDUTA SOCIAL – VIABILIDADE – FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PLEITO ACOLHIDO – FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/8 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DA ACUSAÇÃO: 2) RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INVIÁVEL PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO NÃO EXACERBADO – ANÁLISE QUE CONFUNDE COM O PRÓPRIO TIPO PENAL – 2.1) ANTECEDENTES – RÉU COM VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADA EM JULGADO – MULTIRREINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL FECHADO – RÉU REINCIDENTE.
1. Comprovado nos autos o rompimento de obstáculo por meio das provas testemunhais, palavras das vítimas, inviável sua exclusão, ainda que ausente o respectivo laudo pericial;
1.1. “É firme na jurisprudência que, de acordo com a teoria objetivo-subjetiva, não basta o preenchimento das condições objetivas previstas no artigo 71, caput, do Código Penal para fins de caracterização do crime continuado, sendo também necessária a intenção una entre as condutas perpetradas. Se o intuito do agente é, ao invés de alargar a primeira prática infracional, reiterar ações, não há liame subjetivo entre elas, mas forma habitual de delinquir" ( Agravo de Execução Penal n. 0003838-46.2019.8.24.0064, de São José, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 15.8.2019).
1.2. Ficha de antecedentes criminais não é fundamentação idônea para negativar a circunstância judicial da conduta social, impondo-se o afastamento.
2. “as circunstâncias judiciais da personalidade ... quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337 -AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).
2.1. Considerando que não ficou demostrado prejuízo de grande monta que comprometeu sobremaneira a situação financeira da vítima, inviável negativar as consequências do crime.
2.2. É pacífico nos Tribunais Superiores que em se tratando de multirreincidência é possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgados para justificar o aumento da pena-base e da reincidência, desde que não se incorra em bis in idem. Devendo ser elevada a pena na fração de 1/8.
Recursos providos em parte com redimensionamento da pena final e manutenção do regime fechado em virtude da reincidência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000187-82.2001.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR GABRIEL FERREIRA (VÍTIMA), KLEIFF BORGES BARROS (VÍTIMA), JOAO ANTONIO VILELA (VÍTIMA), FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES (APELANTE), FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (TRÊS VEZES) EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
:
1)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INVIABILIDADE –

PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS A INDICAR ENTRADA FORÇADA – TESTEMUNHOS DAS VÍTIMAS – QUALIFICADORA MANTIDA –
1.1)
RECONHECIMENTO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS – HABITUALIDADE – ART. 71 NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO NEGADO –
1.2)
PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CONDUTA SOCIAL – VIABILIDADE – FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PLEITO ACOLHIDO – FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/8 – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DA ACUSAÇÃO:

2)
RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
–
FUNDAMENTAÇÃO INVIÁVEL PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO NÃO EXACERBADO – ANÁLISE QUE CONFUNDE COM O PRÓPRIO TIPO PENAL –
2.1)
ANTECEDENTES
–
RÉU COM VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADA EM JULGADO – MULTIRREINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
– PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL FECHADO – RÉU REINCIDENTE.

1.
Comprovado nos autos o rompimento de obstáculo por meio das provas testemunhais, palavras das vítimas, inviável sua exclusão, ainda que ausente o respectivo laudo pericial;

1.1.

“É firme na jurisprudência que, de acordo com a teoria objetivo-subjetiva, não basta o preenchimento das condições objetivas previstas no artigo 71, caput, do Código Penal para fins de caracterização do crime continuado, sendo também necessária a intenção una entre as condutas perpetradas. Se o intuito do agente é, ao invés de alargar a primeira prática infracional, reiterar ações, não há liame subjetivo entre elas, mas forma habitual de delinquir"
( Agravo de Execução Penal n. 0003838-46.2019.8.24.0064, de São José, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 15.8.2019).

1.2.
Ficha de antecedentes criminais não é fundamentação idônea para negativar a circunstância judicial da conduta social, impondo-se o afastamento.

2.

“as
circunstâncias judiciais da personalidade ... quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes"
(STF, RHC 144.337 -AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

2.1
. Considerando que não ficou demostrado prejuízo de grande monta que comprometeu sobremaneira a situação financeira da vítima, inviável negativar as consequências do crime.

2.2.
É pacífico nos Tribunais Superiores que em se tratando de multirreincidência é possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgados para justificar o aumento da pena-base e da reincidência, desde que não se incorra em
bis in idem
. Devendo ser elevada a pena na fração de 1/8.

Recursos providos em parte com redimensionamento da pena final e manutenção do regime fechado em virtude da reincidência.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo réu FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, contra sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Ação Penal 0000187-82.2001), que
condenou o réu a pena
de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 60 dias-multa no regime inicial fechado.

Nas razões, FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES
, postula:
a)
A exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que não há Laudo Pericial para atestar a configuração da referida qualificadora, devendo ser desclassificado para furto simples, e consequentemente, a declaração da prescrição da pretensão punitiva nos, moldes dos artigos 109, IV, c/c 119, ambos do CP;
b)
A fixação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável;
c)
Excluir o concurso material entre os crimes e reconhecer a modalidade continuada (art. 71 do Código Penal), com a fixação do regime inicial semiaberto. (pag. 348/365-PDF).

Nas razões do Ministério Público
, requer a reforma da pena-base, para que sejam reconhecidas, além da conduta social, a personalidade, os antecedentes e as consequências do delito, aplicando a fração de 1/8 para cada uma. (pag. 388/393-PDF).

Em sede de contrarrazões do Ministério Público e da defesa, pugnam pelo desprovimento dos recursos (pags. 379/387 e 396/401-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dro. ÉLIO AMÉRICO é pelo
parcial provimento dos recursos
, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social e reconhecer os maus antecedentes e consequências do crime e aumentar a pena de multa (pags. 408/424-PDF):

“1.
Recurso da defesa
– 1.1. Pretendida exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inc. I do CP, e por consequência o reconhecimento da prescrição – impossibilidade – rompimento de obstáculo devidamente comprovado por elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual – não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – réu citado por edital, não compareceu nem constitui advogado - suspensão do prazo prescricional – 1.2. Almejada redução da censura basilar – viabilidade – conduta social merece ser afastada - “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida” – circunstância judicial que não se confunde com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – 1.3 - Pretendida a redução da pena na segunda fase dosimétrica na fração de 1/6 [um sexto] – prejudicado – quantum já aplicado na sentença - 1.4 Pleito de afastamento da continuidade delitiva entre os fatos 02 e 03 - impossibilidade - não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos - concurso material devidamente comprovado - 1.4 Almejada fixação de regime diverso do fechado para o desconto inicial da reprimenda – inviabilidade – réu reincidente – existência de circunstância judicial desfavorável – fundamentação idônea para a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe – Pelo parcial provimento do apelo.

2.
Recurso do Ministério Público
– 2.1. Requestada recrudescimento da pena-base – parcial provimento – antecedentes criminais e consequências do crime que merecem ser valorados – 2.2 Pleito de aumento da pena de multa – viabilidade – aumento que merece ser operado para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que será aumentada - Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

VOTO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no final de julho de 2000, em horário não esclarecido, no sitio Salmo 23, localizado na BR 158, km 17, em Barra do Garças/MT,
o réu, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento de uma janela
, ingressou na residência ali situada e subtraiu, em proveito próprio, 01 (uma) roçadeira husqvarna/235, marca corçal, cor laranja, n. 7072406; 40 (quarenta) pratos corolex rosa e 01 (uma) aliança de ouro amarela coberta com pedra de esmeralda todos pertencentes a vitima JAIR GABRIEL.
(FATO 01).

Em 29/01/2001, em horário não esclarecido, durante o dia, na rua Raimundo Melo, s/n., setor Cristino Cortes, em Barra do Garças/MT,
o réu, mediante rompimento de obstáculo
, consistente no arrombamento da porta da casa ali localizada, adentrou na residência e subtraiu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho de som mini sistem, marca phillips 7507 e 50 (cinquenta) CDs, pertencentes à vitima KLEIFF BORGES BARROS - brasileiro, amasiado, balconista, natural de Barra do Garças/ MT, filho de José Sobrinho Barros.
(FATO 02).

No dia 06/02/2001, em horário não esclarecido, na rua Manoel Carmerindo, n. 344, bairro União, em Barra do Garças/MT,
o acusado, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento
da porta do fundo da residência, mediante a retirada do "miolo da fechadura", adentrou na casa em construção da vitima e subtraiu, em proveito próprio, 01 (um) jogo de louças para banheiro, marca deca, cor cinza; 03 (três) picaretas; 01 (uma) marreta; 02 (dois) enxadões; 02 (dois) pés de cabra; 01 (um) registro de fogão; 02 (dois) tambores de plástico de 200 litros, cor azul (R$ 20,00), todos pertencentes ao ofendido JOÃO ANTONIO VILELA - brasileiro, casado, mestre de obras, natural de Corumbá de Goiás/GO, filho de Luiz de Paula Vileta e Zuhrtira Vileta de Jesus.
(FATO 03).

Por esses fatos, o apelante FÁBIO foi

condenado nos termos da sentença, da qual recorrem ambas as partes, pleiteando o que se segue:

DO RECURSO DA DEFESA:

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa pretende
a desclassificação do furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo
para furto simples
, alegando para tanto que não há Laudo Pericial para atestar a configuração da referida qualificadora.

O pleito não merece acolhimento.

Em que pese a ausência de perícia para se configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo,
in casu
o tipo penal qualificado está devidamente comprovado nos autos, e está em conformidade com a jurisprudência do STJ, de que o exame técnico não constitui único meio para comprovação da qualificado ora questionada, verbis:

(STJ)
““Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.”
(STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Nesse mesmo sentido, também já decidiu esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo se pautaram nas provas documentais (relatório de constatação e fotografia) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive com confissão do apelante que para ter acesso a res furtiva escalou a parede do estabelecimento comercial e ao chegar ao telhado removeu as telhas, danificou o forro e adentrou no imóvel.3. Preenchendo o réu os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, deve ser a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direito. Recurso parcialmente provido.
(TJMT N.U 1000395-55.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

No caso dos autos, o rompimento de obstáculo restou comprovado por meio das provas testemunhais das vítimas, todas confirmando o arrombamento no local para subtração dos bens, consoante se extrai de seus depoimentos dados em contraditório e ampla defesa:

“...que realmente na época dos fatos o depoente ao chegar em seu sítio,
percebeu que a porta dos fundos da casa estava arrombada
, bem como estavam faltando alguns objetos; que o depoente deu falta de uma roçadeira de grama e uma aliança de ouro; que na beira da estrada o depoente tinha também uma lanchonete, a qual também
teve uma porta arrombada e do seu interior foram subtraídos diversos pratos e talheres
, num número de cinquenta peças cada um; que o depoente teve restituído apenas a roçadeira; que o depoente deu a notícia do crime para a policia, (...)
que o depoente esclarece que na casa foi arrombada uma espécie de "janelão", com mais ou menos dois metros de largura por um metro e meio de altura, por isso, mencionou como porta e no comércio foi arrombado uma janela por onde se passam os pratos para servir aos clientes
”
(Vítima JAIR GABRIEL-pag. 336-PDF).

“Que no dia dos fatos o depoente, ao retornar do trabalho, deu falta de um aparelho de som que tinha, marca Philips e alguns CD's, aproximadamente cinquenta; que o depoente constatou que a porta dos fundos havia sido arrombada; que, embora aparentemente a porta estivesse perfeita, o assaltante havia retirado o miolo da fechadura, quebrando-a e, posteriormente, para disfarçar, recolocou o miolo da fechadura no lugar, porém, a mesma estava quebrada por dentro; (...) que o depoente sabe que os seus produtos foram apreendidos em poder do acusado FÁBIO; que o depoente se lembra que na ocasião o acusado afirmou ter comprado aqueles produtos, negando a autoria do furto; (...)
que depois do fato o depoente teve que trocar a fechadura, porque aquela arrombada ficou imprestável
”.
(Vítima KLEIFF – pag. 337-PDF).

A vítima JOÃO ANTÔNIO, na fase policial igualmente confirma a arrombamento mediante retirada do miolo da fechadura, verbis:

“Que, ratifica em todos termos a ocorrência registrada (...) acrescenta ainda que no dia em que registrou o BO afirmou que o jogo de louças para banheiro era de cor rosa, entretanto chegou-se a conclusão de que referida peça é realmente de cor cinza; que esclarece o declarante que além do jogo de louças, foi furtado ainda 03 picaretas, 01 marreta de dois quilos, 02 enxadas, 02 pá de cabra, 01 registro de fogão, 02 tambores de plástico de cor azul de 200 litros;
Que, os elementos autores do furto arrombaram a porta do fundo da obra, retirando o "miolo" da fechadura...
”.

E neste ponto, merece destaque as observações feita pelo magistrado de origem, quanto a narrativa da vítima estar em conformidade com as provas dos autos em sentido incriminador, porquanto
“Em consonância com a dinâmica apurada dos três fatos em tela, estão os depoimentos dos policiais civis, SIMÃO DA SILVA SANTANA e JOSÉ DOMINGOS MACHADO, ouvidos em sede policial e em Juízo (fls. 171/172), que reconheceram as assinaturas apostas no relatório às fls. 16-PDF, vez que participaram das diligências com vistas à elucidação dos crimes de furto qualificado narrados na denúncia e acrescentaram que o réu FÁBIO é conhecido no meio policial por ser o autor de vários furtos.”
(Sentença – pag. 338-PDF).

Ainda, ao reconhecer a qualificadora de rompimento de obstáculo, o juízo de primeiro grau assinala que as vítimas foram claras em afirmar, inclusive detalhando a forma como se dera o rompimento da janela e portas, por onde entrou o réu em seus respectivos domicílios, nos fatos 1, 2 e 3. Sobrelevando neste ponto a jurisprudência acima já destacada quanto a prescindibilidade de laudo pericial para a confirmação da qualificadora.

Desse modo, a
prova pericial não é o único meio para comprovar a ocorrência da qualificadora do rompimento de obstáculo contida no artigo 155, § 4o do CP,
a considerar a não hierarquia de provas para a convicção do juízo, podendo ser suprida por outros meios, inclusive, por provas testemunhais, restando mais que comprovado que os delitos foram praticados por meio de arrombamento, que constitui circunstância de fácil constatação, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-lo:

(TJMT)

“(...)
A prova testemunhal se revela idônea para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo despicienda a elaboração de laudo pericial, pois, de acordo com as diretrizes adotadas pelo Estatuto Processual Penal pátrio
,
INEXISTE HIERARQUIA DE PROVAS, prevalecendo o sistema do livre convencimento motivado para apreciação dos elementos probatórios, mormente quando inexigível que a vítima mantenha seu imóvel no estado em que se encontra até a imprevisível chegada de um perito.
”
(Ap 103727/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

Portanto, inviável a almejada exclusão da qualificadora, devendo ser mantida.

DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS

A defesa pretende, ainda, a exclusão do
concurso material de crimes,
para que seja reconhecida a
continuidade delitiva
entre eles, sob o argumento de que
“...o cenário delitivo teve construção em mesmo contesto. Além disso, toda a conjuntura se desenvolveu com modos de execução precisamente idênticos.”
(pag. 357-PDF).

Em que pese os argumentos, mas, não convincente o inconformismo defensivo, em afastar o reconhecimento do
concurso material
entre os 03 delitos deve ser mantido.

O primeiro fato ocorreu em junho do ano 2000 em um sítio, sendo que o segundo em 29/01/2001 e o terceiro 06/02/2001, estes dois últimos na cidade de Barra do Garças, apesar dos crimes serem de mesma espécie e terem sido cometidos em circunstâncias semelhantes não se evidencia continuidade delitiva, pois não se verifica correlação sequer entre o segundo e terceiro fato em que foram com vítimas diferentes e locais distintos, ou seja, a toda evidência as condutas são autônomas, tratando-se de modo habitual em praticar o crime.

Como já decidido por estar Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do DES. GILBERTO GIRALDELLI, também se faz necessário não só o requisito objetivo, mas também o subjetivo de modo que
“Para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, ou seja, para que incida a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem necessária,
também, a unidade de desígnios entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes. Trata-se da denominada teoria objetivo-subjetiva ou mista
.”
(TJ-MT - APR: 00021438120168110013 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2019).

Desse modo, não demonstrado nos autos
que o terceiro fato foi continuidade do segundo
impõe-se a manutenção do concurso material entre os crimes.

DA DOSIMETRIA DA PENA – pleito da defesa e da acusação

A DEFESA
visa

a

fixação da pena-base em seu mínimo legal
ou que
seja aplicada a fração de 1/8
para cada circunstância desfavorável.

O Ministério Público,
por sua vez, busca o reconhecimento
das circunstâncias judiciais
da personalidade, antecedentes e consequência do crime, além da conduta social já negativada na sentença.

Passo
à análise conjunta dos pedidos:

Ao aplicar a pena-base do réu a juízo sentenciante negativou apenas a conduta social, elevando a pena nesta etapa em 09 meses:

“As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, visto que sua
conduta social é REPROVÁVEL
pois, em que pese não haja um laudo ou exame técnico acerca de tal ponto nos autos, é evidente de uma simples consulta que sua ficha de antecedentes criminais revelam uma vida voltada à prática de delitos dos mais diversos tipos, possuindo envolvimento em tráfico de drogas, roubo, furto, estupro, homicídio e armas.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do réu em 2 anos e 9 meses de reclusão, para cada delito de furto qualificado (Fatos 1, 2 e 3).”
(pag. 340-PDF).

O pleito da defesa procede,
devendo
ser afastada a conduta social negativada
sob o fundamento exclusivo de que o réu ostente ficha criminal (antecedentes criminais). Isto porque, a conduta social diz respeito ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional do acusado dependendo de outro critério e não os seus antecedentes criminais.

Por essa razão
afasto
a negativação
quanto conduta social do ora apelante..

E neste tocante e pelos mesmos fundamentos,
também, fica afastada o pedido do ministério público de negativar

a personalidade do agente
, e a respeito registro e por oportuno ilustro que
“Com relação a personalidade, a Corte de origem se valeu do argumento de que o réu era pessoa articulada, ardilosa e dissimulada. "Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 , do CP , pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base." ( HC 423.974/SC , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018)...”
(STJ - REsp: 1528244 PE 2015/0095747-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Do pleito acusatório, para que seja

reconhecido os antecedentes criminais.

O juízo sentenciante,
não reconheceu

os antecedentes
na primeira fase, contudo, na segunda fase anotou que o réu possui PEP onde consta 06 condenações já transitada em julgado:

“Ausentes atenuantes, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA, respondendo o réu ao PEP Ativo n. 0006894-70.2018.811.0004 – 3a Vara Criminal de Água Boa/MT, já tendo sido condenado irrecorrivelmente nos autos Código 2702 da Comarca de Água Boa/MT à época dos fatos – como pontuado pelo Parquet -, estando a cumprir pena atualmente em regime fechado em razão de já ter sido condenado há mais de 41 anos de prisão, com 6 condenações transitadas em julgado.”
(pag. 340-PDF).

Há nos autos elementos suficientes para se reconhecer
a circunstâncias dos antecedentes,
como dos autos de Código no 2702, que tramitou na Comarca de Água Boa/MT, que o apelado foi condenado no ano de 1995, pela prática continuada de crime de furto [artigo 155, § 4.o, inciso IV c/c o artigo 71 e 29, todos do Código Penal], além de no ano 2000 e 2001, cometer novos crimes de furto, possuindo executivos de pena de Códigos no 10389, 10486 e 37326, que tramitaram em Barra do Garças/MT.

Consignou ainda o
parquet
a existência de dois crimes de furto cometidos no ano de 2001, em que há condenação por
fatos praticados anteriormente
, com
trânsito em julgado posterior
ao presente caso penal [Processo: 2009/100000005722520 Número Único: 0000000-00.0000.0.00.0447], o que é perfeitamente possível sua utilização como maus antecedentes diante da jurisprudência dos tribunais.

Desse modo, diante de haver mais de uma condenação com transito em julgado, não só é possível como deve ser mantida a
agravante da reincidência
e concomitantemente
os maus antecedentes na primeira fase
, sem que viole o princípio do “no bis in idem”.

Quanto ao pleito
de reconhecimento da

consequência do crime
, o ministério público

requer sua valoração negativa sob argumento de que
“as vítimas não têm que suportar as externalidades negativas decorrentes da infração penal, tendo em vista que aquele quem causa dano a outrem tem o dever de ressarcir, motivo pelo qual a pena-base deve sofrer acréscimo, sob pena de concluir que a prática de infração penal compensa no Estado Democrático de Direito em que vivemos.”
(pag. 393-PDF).

Nesse ponto
o pedido não prospera
em face de precedente desta Terceira Câmara Criminal, esposada em acórdão da relatoria do ilustre Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO:

“A ausência de restituição da res subtraída ou o prejuízo causado à vítima, sem que haja qualquer excepcionalidade que acarrete um dano mais significativo, não pode servir de fundamentação para negativar o vetor judicial relativo às consequências do crime, por ser tal fato inerente aos delitos patrimoniais.”
(N.U 1000048-77.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

Ademais a propósito,
o Enunciado no 15
deste egrégio Tribunal consigna:
“as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Desse modo,
acolho o pedido da defesa para afastar a conduta social
negativada, assim como
acolho o pleito da acusação para que seja considerado desfavorável os maus antecedentes
, mantendo contudo a agravante da reincidência por não incorrer em bis in idem.

Passo
a redimensionar
a pena-base imposta ao condenado e, ora apelante.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

NA primeira fase
, permanecendo

uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes, a luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em harmonia com o entendimento do STJ, elevo na fração de 1/8, chegando a pena nesta fase em 02 anos e 03 meses e 11 dias-multa, para cada um dos crimes (03).

Na segunda fase:
mantenho a agravante da reincidência reconhecida na sentença, bem como elevo a fração de 1/6, fixando a pena em 02 anos, 07 meses e 15 dias, e 12 dias-multa, para cada um dos crimes.

Na terceira fase: não havendo causa de aumento e diminuição, torno apena definitiva em 02 anos, 07 meses e 15 dias, e 12 dias-multa.

Diante do concurso material de crimes, sendo três, somadas as penas chega-se
a pena total de 07 anos, 09 meses e 15 dias e 36 dias multa.

Mantenho o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente.

Diante do exposto,
em parcial consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da defesa
para afastar a conduta social negativada na primeira fase bem como aplicar a fração de 1/8 para circunstância negativada;
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público
apenas para reconhecer as circunstâncias judiciais dos antecedentes, e consequentemente r a pena definitiva fica fixada em
07 anos, 09 meses e 15 dias e 36 dias multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022